Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-15.2018.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-15.2018.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERTE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 521.669.029-87 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ROSANGELA MAES - CPF: 018.125.539-19 (EMBARGANTE), ODAIR CAETANO DE SOUZA BEATA JUNIOR - CPF: 065.010.691-14 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), J BAGATINI TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 11.750.859/0001-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NILTON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 572.132.831-20 (EMBARGADO), NILTON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 572.132.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 521.669.029-87 (EMBARGADO), ODAIR CAETANO DE SOUZA BEATA JUNIOR - CPF: 065.010.691-14 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ROSANGELA MAES - CPF: 018.125.539-19 (EMBARGADO), J BAGATINI TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 11.750.859/0001-34 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES - PROVIDO. RÉ - PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OMISSÕES apontadas por ambas as partes - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ - SOLIDARIEDADE QUANTO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ônus DA SEGURADORA LIMITADO À APÓLICE E - SUB-ROGAÇÃO INCONDICIONADA NOS DIREITOS SOBRE O SALVADO - APLICAÇÃO DOS ARTS. 781 E 786 DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
.

Contatados os vícios apontados, devem ser sanados nesta via.

No caso de responsabilidade extracontratual, aplicam-se as Súmula 43, 54 e 362 do STJ, de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do efetivo prejuízo, exceto este último encargo em relação aos danos morais, que se dá desde o seu arbitramento.

Se a ré embargante ofereceu resistência injustificada ao reconhecimento do direito dos autores, responde solidariamente pelos ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade.

A responsabilidade civil da seguradora está limitada aos termos da apólice e cabe a sua sub-rogação nos direitos sobre os salvados, porém sem qualquer condicionamento (arts. 781 e 786 do CC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação.

Os autores apontam omissão no tocante à correção monetária e juros de mora, a qual pedem seja calculada pelo INPC e incida desde a data do acidente, bem como em relação aos juros de mora, cuja aplicação pleiteiam que se dê a partir da citação.

Já a ré sustenta que sua responsabilidade está limitada aos valores consignados na apólice de seguro e às garantias ali previstas.

Aduz que o aresto não se reportou ao seu direito à sub-rogação do salvado, e que qualquer indenização por ela feita está condicionada ao recebimento da posse do veículo.

Acrescenta ser imprescindível estar livre de gravame ou qualquer outro tipo de vinculação contratual. E mais, que não cabe a sua responsabilização pelas verbas sucumbenciais e, alternativamente, requer que a correção monetária seja pelo IPCA ou pela TR.

Ambas as partes pugnam pela reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados e atribuídos efeitos infringentes.

Manifestação dos autores no ID nº. 43494977. Embora intimada, a ré não apresentou resposta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A omissão apontada pelos autores existe e deve ser sanada.

O caso trata de danos materiais e morais provenientes de acidente de trânsito. Assim, embora a empresa ré e a seguradora estejam vinculadas pelo contrato de seguro, a responsabilidade delas em relação ao prejuízo material sofrido pelos autores é extracontratual, portanto a correção monetária e os juros de mora 1% ao mês incidem a partir do dia do fato ocorrido (07/03/2018), conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

A atualização é feita pelo INPC, comumente utilizado para reparações civis privadas, enquanto o IPCA e excepcionalmente a TR são indicados pelos Tribunais Superiores para indenizações que envolvam a Fazenda Pública (STF,
RE 870.947
).

Já os danos morais devem ser corrigidos pelo mesmo índice mas a contar do respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios de 1% seguem a mesma regra da Súmula 54 do STJ.

Quanto à arguição da seguradora de que não tem o dever de arcar com o ônus da sucumbência, ao contestar a lide se opôs à pretensão dos autores. Desse modo, também seu causa à instauração e manutenção do litígio. Logo, é evidente o propósito de ver reformado o aresto nesse ponto, o que é incompatível com esta via.

Por imposição legal, realmente, ela responde nos limites da apólice (art. 781 do Código Civil) e cabe sua sub-rogação nos direitos sobre os salvados (art. 786 do CC), porém sem qualquer condicionamento.

É inaceitável que a embargante, após oferecer resistência injustificada ao cumprimento de sua obrigação durante anos, vincule agora o pagamento da reparação à entrega do salvado ou à baixa de eventual gravame.

Essas são todas questões extrajudiciais e acessórias que integram a atividade que desenvolve diariamente e cuja resolução está ao seu alcance.

Para ilustrar:

Apelação.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito
. 1. A narrativa da dinâmica do acidente contida na petição inicial foi confirmada pelas provas acostadas aos autos. Destarte, evidente que os autores se desincumbiram do ônus do inciso I do artigo 333 do CPC, provando oportunamente a existência do fato constitutivo do direito autoral. 2. Assim, correta a fundamentação da sentença no sentido de que foi comprovada a culpa do réu Delfuno pelo acidente que resultou na morte de Laurinda, esposa e mãe dos autores. 3.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o terceiro prejudicado pode ajuizar ação de indenização por acidente de trânsito contra o segurado apontado como causador do dano e contra a seguradora, em litisconsórcio passivo. No caso em tela, a responsabilidade da ré
Brasilveículos
Companhia de Seguros é inequivocamente solidária, pois ela figurou no polo passivo desde o início da demanda e contestou o pedido dos autores
. 4.
Não prospera a alegação de que a correção monetária incidente sobre o montante das indenizações deve incidir pelo índice previsto na apólice do seguro, pois, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incide no caso concreto o disposto nas Súmulas 43 e 362, do STJ
. 5.
Embora a ré alegue que ela está obrigada a realizar o pagamento de indenização até o limite de cobertura securitária contratada, é certo que sobre as condenações impostas, de forma solidária, ao segurado e à seguradora, devem incidir juros de mora, uma vez que estes decorrerem da expressa previsão legal dos artigos 407 e 772, do Código Civil, o que torna impossível o seu afastamento
. Sentença mantida. Recurso não provido.
(AP nº. 0001931-22.2011.8.26.0400, 34ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Kenarik Boujikian, julgado em 18/05/2016, registrado em 20/05/2016,
sem grifos no original)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. (...)
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS AOS SALVADOS. CONDICIONAMENTO À TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. NÃO CABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É cediço que, em caso de perda total, a indenização por dano material corresponde ao valor total do veículo sinistrado, de modo que a seguradora tem direito aos salvados por sub-rogação em razão do contrato de seguro (art. 786 do CC), a fim de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado
. 3.
Não se pode condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado à Apelante, livre penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza, com documentação regularizada, bem como à expedição do respectivo alvará que possibilite a transferência do salvado
. 4.
Em que pese não se poder condicionar o pagamento da indenização à transferência dos salvados à Seguradora, importa destacar que, diante do seu direito de sub-rogação, e, para que ela possa realizar a transferência dos salvados à sua titularidade, os Apelados devem adotar as medidas necessárias tal transferência, após o efetivo pagamento da indenização
. 5. Os honorários advocatícios não foram majorados visto que os Autores não foram condenados a seu pagamento na instância de origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
. (Acórdão nº. 1183812, AP nº. 20171010033490APC, 1ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Roberto Freitas, julgado em 26/06/2019, DJe de 08/07/2019,
sem destaques no original)
.

Posto isso,
dou provimento
aos Embargos de Declaração da parte autora para determinar que sobre o prejuízo material incidam correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o dia do acidente (07/03/2018), que o valor fixado para os danos morais seja corrigido pelo mesmo índice a contar do respectivo arbitramento, e que os juros moratórios de 1% ao mês sejam igualmente aplicados a partir do evento danoso (07/03/2018).
Dou

parcial provimento
aos Embargos de Declaração da ré para limitar sua responsabilidade aos termos da apólice de seguro e autorizar a sua sub-rogação nos direitos aos salvados, porém sem nenhum condicionamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020